Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704379-42.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA S.A. RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIRINO LEITE DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.963.770/CE (Tema 929) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como já mencionado, o debate trazido aos autos diz respeito às hipóteses de incidência da repetição em dobro disposta no Código de Defesa do Consumidor. Narra a parte recorrente que a não concessão do efeito suspensivo causará dano grave e de difícil reparação, na medida em que a manutenção do acórdão possibilitará à parte a execução provisória da sentença. No tocante ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise do pedido de afastamento da condenação em dobro prevista no CDC. De outro lado, a execução provisória, por si só, não caracteriza o periculum in mora a justificar a concessão da medida de urgência. Nesse cenário, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que, “O risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (AgInt no TP n. 1.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018)" (AgInt no TP n. 4.335/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023) (AgInt na TutCautAnt n. 643/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/11/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de a requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019